Tribunal: STF
Processo: ARE 1281688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):
    “Execução de alimentos. Ausência de má-fé do alimentando ao receber a pensão alimentícia outrora fixada. Mitigação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Impossibilidade no caso em concreto. Incidência da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Execução que deve prosseguir pelo valor apurado em perícia contábil, descontado o valor já levantado pelos Exequentes. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).
    No recurso extraordinário (eDOC 17), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 97, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido afastou a incidência do artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968, através da Súmula 621 do STJ, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso por não ter sido demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados e por entender que eventual ofensa à Constituição Federal seria eminentemente reflexa (eDOC 25 e eDOC 28).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente